Tribunal: TJPA
Processo: 0064705-79.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0064705-79.2015.8.14.0401

RECORRENTE: GILSON BORGES MOREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, DO CPB. SENTENÇA DE PRONUNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA
ANIMUS NECANDI
. INOCORRENCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
A pronúncia é mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação. Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da material. Com efeito, a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram comprovados pelo Laudo de Necropsia da vítima (nº 2015.01.001260-TAN, ID: 8620196) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 8620212 – 8620265).
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO SOB DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CONFORME O ART. 302, INCISO I, DO CPB. IMPROCEDENCIA.
Em que pese o argumento recursal, constata-se que estão presentes indícios necessários à fase de Pronúncia, conjugados com as demais provas constantes dos autos, logo, nesta fase processual, inadmite-se esgotar os debates quanto

a tese levantada no presente recurso para concluir pela desclassificação do delito, ante ao que resulta do conjunto probatório dos autos autorizando a possibilidade, pelo menos em tese, de ocorrência de crime doloso contra a vida.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GILSON BORGES MOREIRA
, contra decisão que o pronunciou (13.09.2021, ID. 8620267), nos termos do art. 413, CPP, por considerar presentes indícios da prática delitiva prevista no art. 121, caput, CPB.

Narra a peça acusatória (recebida em 22.06.2017, ID: 8620200), em síntese, que no dia 02 de outubro de 2015, o recorrente conduzia uma Van, momento que colidiu com a traseira da motocicleta que estava a vítima Nelcimar Pereira de Castro Junior, que caiu ao chão e fora atropelada pelo recorrente, que se evadiu do local.

Resposta à acusação, ID: 8620208.

O processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos de 15.12.2017 (ID: 8620201) até a citação, ocorrida em 17.07.2020 (ID: 8620205).

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais orais e escritos, respectivamente (ID’s: 8620211 e 8620266).

Inconformado com a pronúncia, recorreu (14.02.2022, ID: 8620281). Nas razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, absolvição sumária do recorrente aduzindo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que caiu em via pública após fazer curva bruscamente e derrapado; e no mérito, requer a impronúncia alegando que o recorrente não tinha intenção de matar a vítima, e sim apenas alcançá-la para apresentá-la à Autoridade Policial; e, subsidiariamente, desclassificação para o tipo penal definido no art. 302 do CTB.

O Ministério Público, em atuação no 1º Grau, apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e improvimento do recurso (ID: 8620288).

O magistrado a quo entendeu pela manutenção da decisão recorrida, atendendo ao disposto no art. 589 do CPPB (ID: 8620289)

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído, pelo que determinei sua remessa ao exame e parecer do custos legis.

Nessa instancia superior, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Candida De Jesus Ribeiro Do Nascimento pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA
ANIMUS NECANDI
.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO SOB DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CONFORME O ART. 302, INCISO I, DO CPB
.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente não merecem prosperar, vez que a decisão ora guerreada foi proferida em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos, conforme demonstrado a seguir.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a impronúncia ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado ao Tribunal do Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) para a pronúncia.

A absolvição sumária, por sua vez, ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Pode ainda ocorrer a desclassificação, desde que o juiz, ao analisar as provas colhidas nos autos, se convença, extreme de dúvida, da existência de uma nova figura penal, estranha à competência do Júri, remetendo para o juízo que o seja.

Com efeito, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado a quo, estando suficientemente fundamentada, pois presentes os seus requisitos, quais sejam: a materialidade do crime e os indícios suficientes da autoria delitiva.

Verifica-se que,
in casu,
o juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

A materialidade e indícios suficientes de autoria restaram comprovados pelo Laudo de Necropsia da vítima (nº 2015.01.001260-TAN, ID: 8620196) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 8620212 – 8620265).

A informante Maria José Oliveira Marques, mãe da vítima, relatou:
“(...) Que a vítima estava em uma motocicleta juntamente com um amigo quando houve desentendimento com o recorrente; que então a vítima e o “carona” saíram do local na moto e foram perseguidos pelo recorrente, que pilotava uma van; que em determinado trecho o recorrente bateu na traseira da motocicleta, ocasionando a queda da vítima e da pessoa que oacompanhava; que aproveitando que a vítima estava ao chão, o recorrente passou com a van em cima dela, além de que a pessoa conhecida por “Caranguejo”, que o acompanhava, saiu do veículo com uma barra de ferro e agrediu a vítima na cabeça; que tomou conhecimento de tais fatos por pessoas que estavam em um bar nas proximidades do local do fato, mas que não quiseram ser testemunhas por medo; que a vítima e o recorrente já se conheciam, havendo rixa entre eles”.

Durante interrogatório judicial o recorrente alegou:
“(...) Que presenciou o momento que a vítima e um terceiro abordaram a esposa em via pública; que ao se aproximar, a esposa relatou que se tratou de uma tentativa de roubo de celular; que a partir de então iniciou perseguição a vítima, que trafegava em uma motocicleta; que em determinado momento a vítima derrapou em uma curva e veio ao chão, e por estar em alta velocidade, não conseguiu frear a tempo, tendo atropelado a vítima e o “carona”; que o cunhado estava na van e desceu com uma barra de ferro na intenção de detê-los, mas ao avistar que estavam ao chão, e populares se aproximarem, resolveram empreender fuga”.

A testemunha Edionor Progerino de Souza declarou em fase inquisitorial (ID: 8620193):
“(...) Que estava em um bar quando avistou uma van perseguindo uma motocicleta; que no trecho a van conseguiu tocar na traseira da moto, ocasião que o motorista perdeu o equilíbrio e caiu, e então, de forma proposital, o condutor da van atropelou a pessoa que pilotava a motocicleta, indo e voltando sobre o corpo daquela; que as pessoas que presenciaram o fato passaram a gritar e jogar pedras na van, momento que esta se evadiu do local”.

Como se vê, o conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente, existindo fortes indícios da autoria do acusado de homicídio ou, no mínimo, dúvidas acerca de sua real intenção. Os depoimentos testemunhais reunidos nos autos narram o acontecido com riqueza de detalhes que, no mínimo, tornam controvertida a questão.

A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi,
impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

Além do mais, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo aqui à observância ao princípio do
in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Logo, não sendo o caso de absolvição sumária, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restaram confirmadas de plano nesse momento processual.

No que tange ao pleito de desclassificação para o crime de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, conforme o art. 302, inciso I, do CPB, visto que o recorrente tomou as devidas precauções, para que ocorresse o acidente, porém a vitima estava em alta velocidade, e ao fazer uma curva brusca, derrapou com a moto, sem chances para que o réu desviasse.

Em que pese o argumento recursal, adianto que não deve prosperar a tese de desclassificação, pois, estão presentes indícios necessários à fase de Pronúncia, conjugados com as demais provas constantes dos autos.

Outrossim, nesta fase processual, inadmite-se esgotar os debates quanto

a tese levantada no presente recurso para concluir pela desclassificação do delito, ante ao que resulta do conjunto probatório dos autos autorizando a possibilidade, pelo menos em tese, de ocorrência de crime doloso contra a vida.

Sobre o tema colaciono julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.

NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NO TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO E CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL COM O DIREITO

DE

DIRIGIR

SUSPENSO.

DOLO

EVENTUAL.

PEDIDO

DE DESCLASSIFICAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] II - Não se pode generalizar a exclusão do dolo eventual em delitos praticados no trânsito. Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve

ser

calcada

em prova por demais sólida.

No iudicium accusationis, inclusive, a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra exposta na velha parêmia in dubio pro societate. III - O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor, mas, isto sim, das circunstâncias.

Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável. IV

-

Na

hipótese, o paciente foi pronunciado por homicídio doloso (dolo

eventual),

uma

vez

que,

conduzindo

veículo automotor com velocidade

excessiva,

sob

o

efeito

de

álcool

e

substância entorpecente,

não parou em cruzamento no qual não tinha preferência e

atingiu a vítima, que andava de motocicleta, a qual só não veio a óbito por rápida e eficiente intervenção médica. V

- "Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal

de Uniformização

Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o

elemento

subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri,

juiz

natural

da

causa,

onde

a

defesa poderá desenvolver amplamente

a

tese

contrária

à

imputação penal" (AgRg no REsp n. 1.240.226/SE,

Quinta

Turma,

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/10/2015). Precedentes do STF e do STJ. VI - As instâncias ordinárias, com amparo nas provas constantes dos autos, inferiram que há indícios suficientes de autoria e materialidade a fundamentar a r.

decisão de pronúncia do ora paciente, por homicídio tentado com dolo eventual, de modo que entender em sentido contrário demandaria, impreterivelmente, cotejo minucioso de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes).

VII

- Não é incompatível o crime de homicídio

tentado

com o dolo eventual, neste sentido é iterativa a jurisprudência

desta

Corte:

"No

que

concerne

à

alegada incompatibilidade

entre

o

dolo eventual e o crime tentado, tem-se que

o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor". (AgRg no Resp 1322788/SC, Rel.

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015). VIII - Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. Habeas corpus não conhecido. STJ - HC 503796 / RS – Rel. Leopoldo Arruda – 5ª Turma – J. 01/10/2019.

Dessa forma, não merece acolhimento à tese defensiva que objetiva a desclassificação para o delito de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, devendo o réu ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/06/2022